Tribunal: STF
Processo: RE 1588181
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À SAÚDE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“AGRAVO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. DIREITO À VIDA E À SAUDE. DIGNIDADE HUMANA. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. 
1. O novo texto do artigo 557 do Código de Processo Civil consagra a possibilidade de ser qualquer recurso julgado pelo respectivo relator. 2. É evidente o propósito de minorar a carga de trabalho dos órgãos colegiados, abreviando-lhes as pautas. 3. Presumiu o legislador, como é óbvio, que o interessado, na maioria dos casos, se conformaria com o pronunciamento do Relator, vez que atua como uma espécie de porta-voz do Colegiado. 4. Como o julgamento do Relator não deve constituir, necessariamente, a ultima palavra sobre o assunto, assiste ao recorrente o direito de submeter a questão ao Colegiado 5. Desprovimento do Agravo Inominado” (fl. 1, e-doc. 9).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 13).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. II do art. 23, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93, o art. 196 e o inc. I do art. 198 da Constituição da República. Argumenta que “versa a demanda original sobre acão de obrigação de fazer movida pelo recorrido, visando à obrigatoriedade de fornecimento dos insumos apontados as fl. 04” (fl. 1, e-doc. 16).
Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, órgão ao qual é endereçado o presente recurso extraordinário, determinou que o Estado de Alagoas, na Suspensão de Tutela Antecipada n. 91, só está obrigado a oferecer aos seus pacientes as drogas que constam na lista de medicamentos excepcionais preparada pelo Ministério da Saúde” e que “a então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Ellen Gracie, na medida supracitada, entendeu que aquele Estado não poderia ser condenado ao fornecimento de qualquer medicamento, porquanto sua obrigação se restringe ao Programa de Medicamentos Excepcionais e de alto custo, em conformidade com a Lei 8.080/90 e Portaria n. 1.318, do Ministério da Saúde” (fls. 3-4, e-doc. 16).

Assevera que “o fornecimento de medicamentos, além dos relacionados na Portaria em referência e sem o necessário cadastramento dos pacientes, inviabiliza a programação do Poder Público, o que compromete o adequado cumprimento do Programa de fornecimento de medicamentos excepcionais, o que motivou o deferimento do pedido formulado pelo Estado” (fls. 5-6, e-doc. 16).

Anota que o próprio Tribunal de origem “entendeu que a obrigação de fornecimento de medicamentos a paciente economicamente hipossuficiente se limita apenas às drogas constantes de relação de medicamentos essenciais elaborada pelas autoridades competentes, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, já que o único medicamento constante da relação oficial de medicamentos foi prescrito por médico não integrante do SUS (Ap.Cív. 15.522105, Rel. Des. Nascimento Povoas, 18 Câm. Cív. TJlRr)” (fl. 4, e-doc. 16).

Alega que, “com a obrigatoriedade de o Município fornecer insumo não inserido em sua competência, pela listagem preparada pelo Poder Público Federal, através do Ministério da Saúde, violou-se o disposto nos artigos 23, inciso II, 196, caput, e 198, inciso I, também da Constituição” (fl. 6, e-doc. 16).

Pede o provimento do presente recurso para cassar o acórdão recorrido (fl. 7, e-doc. 16).

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1030, II, DO CPC/2015. 
I. CASO EM EXAME 
1. Feito que retornou ao órgão julgador para apreciar eventual exercício de juízo de retração à luz do Tema 1234 da Corte Suprema, objeto do RE 1.366.243/SC, o qual versa sobre a ‘legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em analisar se o julgado proferido por esta Câmara é compatível com o Tema 1234 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Medicamentos pleiteados pela autora cujo valor é inferior a 210 salários mínimos por ano. Ademais, tem-se que a tese fixada em relação à competência, inclusive após a oposição de embargos de declaração, deixou bem claro que os efeitos do Tema 1234 somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, qual seja, a data de 19/09/2024, sendo que o presente feito foi distribuído em 06/01/2009, ou seja, quase 15 anos antes do marco temporal. 4. Caso dos autos que não se enquadra nas hipóteses previstas no Tema 1234 de inclusão da União no polo passivo e deslocamento da competência para a Justiça Federal. 
IV. DISPOSITIVO 5. Manutenção do aresto, em juízo de retratação” (fls. 1-2, e-doc. 33).

4. Em novo juízo de admissibilidade recursal, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o presente recurso e remeteu os autos a este Supremo Tribunal ressaltando que “o Colegiado, todavia, exerceu juízo negativo de retratação, deixando de apreciar os requisitos indicados no item 4 do Tema 1234 do STF, notadamente quanto ao medicamento Deocil, que não é padronizado pelo SUS” e que, “considerando, portanto, que o acórdão não exerceu o juízo de retratação e que sua conclusão está em aparente dissonância com a tese firmada no Tema 1234 do STF, recaindo a controvérsia sobre matéria exclusivamente jurídica e havendo o prequestionamento, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, ‘c’, do CPC” (fl. 5, e-doc. 37).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal neste sentido:
“O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

6. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “os Municípios, como se sabe, vêm sofrendo com a quantidade de insumos que têm de fornecer a tais pacientes, comprometendo sobremaneira seus orçamentos, em detrimento de medidas coletivas que poderiam estar sendo implementadas em prol da comunidade” e que “a decisão recorrida vai de encontro à jurisprudência desse próprio Tribunal, demonstrando-se, assim, a repercussão geral trazida a julgamento” (fl. 2, e-doc. 16). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.

Embora o recorrente tenha indicado genericamente ter a controvérsia posta nos autos repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).

7. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o recorrente.

Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

8. É de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

Esclareça-se que, quanto à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). 

No caso em exame, a ação foi proposta em 12.11.2008. Ao reconhecer que “a tese fixada em relação à competência, inclusive após a oposição de embargos de declaração, deixou bem claro que os efeitos do Tema 1234 somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, qual seja, a data de 19/09/2024, sendo que o presente feito foi distribuído em 06/01/2009, ou seja, quase 15 anos antes do marco temporal” (fl. 14, e-doc. 33), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro observou a correta e adequada aplicação da modulação dos efeitos da decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, como se pode verificar.

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

9. Ao analisar o julgado recorrido, o Tribunal de origem ressaltou a necessidade de observância dos requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados, e destacou que, no presente caso “não se vislumbra dos autos qualquer incompatibilidade entre o julgado proferido por esta E. 15ª Câmara de Direito Privado (antiga 20ª Câmara Cível) nos id. 242 e 265, com o entendimento assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Tema 1234” e que “os dois medicamentos pleiteados pela autora: Cabergolina 0,5mg de uso contínuo, sendo utilizadas 1/2 comprimido por semana, e Deocil, sendo 1 comprimido até 6h/6h, detêm valor inferior a 210 salários mínimos por ano, como se constata de pesquisa na internet”, e concluiu que “tem-se que o julgado desta E. Corte já se encontra em harmonia com o entendimento esposado pela E. Corte Suprema no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234)” (fls. 13 e 15, e-doc. 33). 

Ao assim concluir, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro observou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, que assentou também que: 
“Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC” (DJe 11.10.2024, grifos nossos).

Assim, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade de manutenção do tratamento pleiteado, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, de modo que, omisso o Tribunal de origem em relação à matéria constitucional arguida no recurso, cabe ao recorrente opor embargos de declaração para provocar o exame sobre o ponto específico em relação ao qual não houve manifestação. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.466.890-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO REMÉDIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.234.426-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).

10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora